Tribunal: TJSP
Processo: 1001887-50.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURO. 1. Se resta evidenciado, em parte, no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSIVA DE SEGURO. 1. Se resta evidenciado, em parte, no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. 2. Com relação aos sinistros envolvendo o segurado Alexandre Vendramini, emerge claro do conjunto probatório que os danos nos aparelhos elétricos foram ocasionados por uma oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cabendo à concessionária de energia ressarci-lo, isto porque, foram juntados com a inicial os laudos técnicos que concluíram que a queima dos aparelhos decorreu de oscilação/descarga de energia elétrica (fls.68/69 e 70). 3. No entanto, com relação ao sinistro da segurada Neo Donto Ltda., verifica-se que muito embora o laudo pericial juntado às fls. 33 afirme que o aparelho foi danificado por descarga elétrica, não há assinatura e nem a identificação do profissional que elaborou referido laudo, de modo que torna-se temerária a sua adoção para a comprovação do nexo causal por se tratar de documento apócrifo. 4. Quanto ao sinistro do segurado Stimuly Núcleo de Terapias Integradas, bem se vê que o laudo trazido com a inicial (fls. 49) apenas aponta a descarga elétrica como uma possível causa do problema, não conferindo a certeza necessária. 5. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo. Recurso parcialmente provido.